Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718888-75.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA EMBARGADO: FABIO JORGE FARINHA DESPACHO Intime-se a peticionante TATIANA FREIRE ALVES MAESTRI (ID 66252066), patrona da parte MIX IMPORTAÇÃO &amp;EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA para comprovar a comunicação da renúncia de mandato ao mandante, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 14 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal